Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA, MARCELO NUNES GONÇALVES, BRUNO TELLES e EMERSON PINTO DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Os recorrentes impetraram mandado de segurança em face a ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA PCDF, que indeferiu pedido de licença remunerada para exercício de mandato classista. Alegaram que compõem a diretoria da ASSOCIAÇÃO DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA, ocupando os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Diretor de Comunicação. Com esteio no art. 30, XI, da Lei 14.735/23, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis e dispôs sobre normas gerais de funcionamento. Alegaram que a autoridade administrativa indeferiu o requerimento sob fundamento de que a Lei 9.264/96, que dispõe sobre a reorganização da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, previu em seu art. 12-D, a concessão de mandato classista apenas ao servidor estável eleito para a presidência de sindicato da categoria. Sustentaram que a decisão teria violado texto expresso da Lei 14.735/23, a qual estendeu o direito aos servidores eleitos para cargos diretivos de associação. O juízo indeferiu a liminar, sob o pálio de que não estaria configurado o periculum in mora. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a urgência seria patente, posto que estão sujeitos ao cumprimento de dupla jornada. Primeiramente, cumprem expediente regular relativamente aos cargos públicos, bem como devem cumprir os compromissos associativos após o expediente regular. Requereram a antecipação o da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar a liminar. Preparo regular sob ID 63729398. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O juízo plantonista considerou que inexiste urgência que justificasse a liminar. De fato, não há qualquer risco de ineficácia da decisão final ou de perecimento do direito capaz de justificar a liminar. O artigo 7o, III, da lei do MS, exige urgência, risco de ineficácia do provimento final, para concessão de liminar. No caso, a impetrante pretende o reconhecimento de licença remunerada em favor de dirigentes da associação. Não há qualquer urgência que justifique a liminar. Por isso, neste caso, antes da análise do mérito, é fundamental as informações a serem prestadas pela autoridade indicada como coatora. A impetrante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, qual o risco para justificar a liminar. Mantenho a decisão do juízo plantonista que indeferiu a liminar, por ausência de urgência. Notifique-se a autoridade indicada como coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência ao DF, pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Em seguida, conclusos para sentença.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se ainda que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica a aventada plausibilidade do direito. A decisão administrativa objeto da impetração foi lavrada nos seguintes termos: “Acolho o entendimento exarado pelo Serviço de Legislação de Pessoal (148421313), portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelo Presidente da Associação Brasiliense de Peritos em Criminalís ca - ABPC, MARCELO NUNES GONÇALVES, Perito Criminal, matrícula no 59.293-5, para concessão de licença remunerada para exercício de mandato classista, com fulcro no inciso XI do ar go 30 da Lei no 14.735/2023, em razão de ser aplicável aos servidores Policiais Civis do Distrito Federal a norma especial consubstanciada no art. 12-D da Lei no 14.724, de 14/11/2023.” Interposto recurso administrativo, a irresignação não foi acolhida, mantendo-se o indeferimento da licença: “Ante ao exposto, mantém-se a primeira decisão, externada por meio do Despacho , que acolheu a Despacho 148429321, que acolheu ao Relatório no 514/2024 PCDF/DGPC/DGP/SELEGIS (148421313), por seus irreparáveis fundamentos, bem como pelos motivos aqui dispostos.” Conforme se verifica, a decisão administrativa prestigiou a regra especial prevista na Lei 9.264/96, a qual dispõe sobre a reorganização da carreira policial civil do Distrito Federal, enquanto à Lei 14.735/23 instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Traçadas essas diretivas, passa-se ao exame do pleito liminar. A Lei 14.735/23, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civil, previu em seu artigo 30, XI, a concessão de licença remunerada para o desempenho de mandato classista a dirigentes de associação: “Art. 30. São assegurados aos policiais civis em atividade os seguintes direitos e garantias, sem prejuízo de outros estabelecidos em lei: (...) XI - licença remunerada para o desempenho de mandato classista concedida a, no mínimo, 3 (três) dirigentes em associação nacional ou de abrangência territorial do respectivo ente federativo dentre as de maior representatividade e antiguidade por cargo, sem prejuízo de outros direitos e vantagens, de aposentadoria policial especial, de promoções e progressões funcionais, de prerrogativas da função ou de benefícios do cargo efetivo enquanto perdurar a licença;” Portanto, a concessão deve-se observar as seguintes diretrizes: a) no mínimo três dirigentes; b) de associação de abrangência territorial do ente federativo; c) dentre as de maior representatividade e antiguidade por cargo. Não há dúvidas quanto ao preenchimento dos dois primeiros requisitos, quais sejam associação de abrangência em todo o Distrito Federal e de que os postulantes ocupam cargos diretivos. Consta prova nos autos que a diretoria da ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS CRIMINAIS é composta, dentre outros, por MARCELO NUNES GONÇALVES – Presidente -, BRUNO TELLES – Vice-Presidente – e, EMERSON PINTO DE SOUZA – Diretor de Comunicação; conforme ata de eleição e termo de posse anexados sob ID 210029675. Contudo, a concessão da licença é restrita às associações de maior representatividade, assim entendidas aquelas que representam a maior gama de servidores da mesma carreira. No caso dos impetrantes, cuida-se de associação que representa exclusivamente os peritos criminais, sabendo-se que essa é apenas uma dentre tantas carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal. Dessa forma, ausente prova pré-constituída de que a ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS CRIMINAIS seja a associação de maior representatividade, não há como reconhecer o aventado direito líquido e certo de seus dirigentes à licença remunerada para desempenho de mandato classista prevista no art. 30, XI, da Lei 14.735/23. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator